Tribunal: TJSP
Processo: 1000358-87.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Honorários advocatícios – Extinção do feito sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da falta de interesse de agir – Condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em valor irrisório – Inconformismo - Inteligência dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC - Majoração – Possibilidade - Princípio da razoabilidade – Fixação de quantia equitativa, considerada a baixa

Ementa:

Honorários advocatícios – Extinção do feito sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da falta de interesse de agir – Condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em valor irrisório – Inconformismo - Inteligência dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC - Majoração – Possibilidade - Princípio da razoabilidade – Fixação de quantia equitativa, considerada a baixa complexidade da causa e a atuação dos procuradores da parte requerida – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido